Tribunal: TJES
Processo: 5014138-14.2025.8.08.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Feminicídio
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014138-14.2025.8.08.0000
DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432)
REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REQUERIDO: CELIO MARTINS MORALES
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

PROCESSO Nº
5014138-14.2025.8.08.0000

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432)

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

REQUERIDO: CELIO MARTINS MORALES

A
CÓRDÃO

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO. DÚVIDA SOBRE A IMPARCIALIDADE DO JÚRI E INTERESSE DA ORDEM PÚBLICA. INFLUÊNCIA POLÍTICA DO RÉU EM MUNICÍPIO DE PEQUENO PORTE E RECEIO DE JURADOS. ACOLHIMENTO. INDICAÇÃO DE NOVA COMARCA. CRITÉRIO DA PROXIMIDADE GEOGRÁFICA. PREFERÊNCIA POR COMARCA MAIS ADEQUADA PARA NEUTRALIZAR A INFLUÊNCIA POLÍTICA. ADEQUAÇÃO DA COMARCA SUGERIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ACOLHIMENTO. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Pedido de Desaforamento de Julgamento formulado pelo Ministério Público Estadual, visando o deslocamento da competência territorial para o julgamento de réu pronunciado pelos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e VI, c/c § 2º-A, I, CP), fraude processual (art. 347, parágrafo único, CP) e posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei nº 10.826/2003). O órgão ministerial requereu o desaforamento da Comarca de Ibitirama/ES para a Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, alegando a influência política do réu (ex-Prefeito em exercício e ex-Vereador) em um município de pequeno porte, o receio de jurados em participar do julgamento por medo de represálias e o clamor social gerado pelo caso, o que comprometeria a imparcialidade do Conselho de Sentença e o interesse da ordem pública. A Defesa postulou a improcedência do pedido, sustentando a ausência dos requisitos legais. O Juízo de primeiro grau se manifestou favorável ao desaforamento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. (I) Definir se a influência política e o prestígio local do réu, em um município de pequeno porte, somados ao receio de jurados e ao clamor social, configuram elementos concretos e suficientes para gerar dúvida sobre a imparcialidade do Conselho de Sentença e justificar o desaforamento do julgamento, nos termos do art. 427, do Código de Processo Penal. (II) Estabelecer a comarca mais adequada para receber o julgamento, considerando o critério de neutralização da influência local e a estrutura condizente para o ato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O desaforamento do julgamento do Tribunal do Júri constitui medida de caráter excepcional, admissível somente nas hipóteses taxativamente previstas no art. 427, do Código de Processo Penal, quais sejam: interesse da ordem pública, dúvida sobre a imparcialidade do júri ou segurança pessoal do acusado. O objetivo precípuo do instituto é assegurar um veredicto livre de pressões externas e parcialidades.
4. No caso concreto, o pedido de deslocamento de competência está fundamentado de forma robusta na somatória de elementos fáticos que, concretamente, evidenciam o risco à imparcialidade do Conselho de Sentença. A influência política e o prestígio local do réu - ex-ocupante de cargos eletivos de relevo em Ibitirama, município com população reduzida e laços comunitários intensos — criam um risco potencial de constrangimento e parcialidade, mormente pela alegada composição da lista de jurados por pessoas com vínculos pretéritos com o acusado.
5. O Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que a influência política e o prestígio local do acusado, em cidades pequenas, são circunstâncias que autorizam o desaforamento, por gerarem dúvida objetiva de imparcialidade. O receio confidenciado por jurados ao Ministério Público e a aglomeração de munícipes no Fórum durante a instrução inicial reforçam a probabilidade de comoção local e a falta de serenidade para o julgamento, caracterizando risco à ordem pública e à isenção do veredicto.

6. A manifestação favorável do Juízo da comarca de origem, que detém a melhor condição para aferir o sentimento social e as peculiaridades locais do caso, adquire especial relevo, servindo como dado concreto de convencimento sobre a necessidade da medida excepcional.

7. A Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, polo regional e comarca sugerida pelo Ministério Público, mostra-se adequada e razoável para neutralizar o ambiente de influência política e social que compromete o foro de origem, possuindo estrutura condizente para a realização do Júri.

8. Pedido de desaforamento julgado procedente.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal (CPP), art. 427,
caput
e § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.617.272/MA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025; STJ, AgRg no HC n. 931.891/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 3/12/2024; TJRN, Desaf 0801746-61.2025.8.20.0000, Rel. Des. Vivaldo Otavio Pinheiro, Tribunal Pleno, Julg. 13/06/2025; TJMG, DESAF 0457587-04.2025.8.13.0000, Rel. Des. Nelson Missias de Morais, Segunda Câmara Criminal, Julg. 10/04/2025, DJEMG 11/04/2025.

Vitória, 14 de outubro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar procedente o pedido de desaforamento de julgamento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

PROCESSO Nº 5014138-14.2025.8.08.0000
DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432)

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

REQUERIDO: CELIO MARTINS MORALES

Advogado(s) do reclamado: ELIAS ASSAD NETO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de pedido de desaforamento formulado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, pretendendo o deslocamento da competência territorial para o julgamento da Ação Penal nº
0000030-56.2023.8.08.0058,
que imputa ao requerido
CELIO MARTINS MORALES
os
crimes tipificados nos arts. 121, § 2º, I e VI, c/c § 2º-A, I, CP; art. 347, par
ágrafo
único, CP, e art. 12 da Lei nº 10.826/2003
.

Na inicial de fls.
22/
29
(ID nº 15639086), o órgão ministerial formul
ou
o pedido apresentando os seguintes fundamentos:
a)
o réu
figura como pessoa
pública no Município, sendo ex-prefeito Municipal e tendo ocupado o cargo de Chefe do Executivo em razão do afastamento do titular;
b)
o Município de Ibitirama é pequeno, contando com população estimada de 9.973 (nove mil, novecentos e setenta e três) habitantes no ano de 2024, demonstrando que a posição política do pronunciado poderá comprometer a imparcialidade do Corpo de Jurados;
c)
relata o Promotor de Justiça ter sido confidenciado ao órgão por

componentes do corpo do júri, de forma reservada, receio d
os indivíduos quanto à
participação
n
o julgamento do réu, dado o
medo de sofrer
em
represálias de familiares, amigos e correligionários. Com base nisso e, enfatizando o requerente ter ocorrido movimento de clamor social no dia designado para a instrução inicial do Júri, requer o
parquet
o julgamento procedente do pedido, com o fim de promover o deslocamento da competência para julgamento do requerido, direcionando-o preferencialmente para a Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES.

Por meio do despacho de fl. 21 (ID nº
15639086)
e visando o cumprimento do disposto no art. 427, § 3º, do Código de Processo Penal, o MM. Juiz se manifestou favorável ao pedido de desaforamento.

A defesa do requerido, através da petição de fls. 07/18 (ID nº
15639086)
, postula pelo julgamento improcedente do pedido, para manter a competência do Tribunal do Júri da Comarca de Ibitirama/ES para julgamento da ação penal, salientando que os fundamentos elencados pelo órgão ministerial não autorizam o deslocamento de competência prescritos no art. 427, do Código de Processo Penal.

A Subprocuradora-Geral de Justiça
Andréa Maria da Silva Rocha, em parecer acostado
em ID nº
1
5747233
, opina pel
o
julgamento procedente do pedido de desaforamento, transferindo a competência do crime doloso contra a vida para outra comarca da região.

Pois bem.

O cerne da controvérsia reside na análise dos requisitos do desaforamento de julgamento, previstos no art. 427, do Código de Processo Penal, mormente quanto à dúvida sobre a imparcialidade do júri ou o interesse da ordem pública.

Inicialmente, é importante pontuar que a competência para o julgamento é determinada pelo lugar em que se consumou a infração, com o fim de facilitar a apuração dos fatos. Todavia, nas hipóteses de julgamento pelo Júri, é permitido o desaforamento, visando o deslocamento de competência para comarca diversa, objetivando realizar um veredicto livre de parcialidade, que porventura a comoção social decorrente dos fatos e/ou a notoriedade política do réu poderiam comprometer.

Constituindo o desaforamento medida de caráter absolutamente excepcional, vez que é causa de modificação da competência do Júri, somente circunstâncias excepcionais, evidenciadoras de uma situação de clara anormalidade, poderão justificar a adoção dessa providência.

Por ser oportuno, destaco a redação do artigo 427, do Código de Processo Penal:

Art. 427.
Se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado
, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente,
poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas
.

Sendo assim, o desaforamento do processo do Júri somente será viável quando presente uma destas situações: interesse da ordem pública, dúvida sobre a imparcialidade do Júri ou risco à segurança do réu.

A imparcialidade do Júri, de acordo com a doutrina dominante, estará comprometida quando o crime gera no meio social animosidade, antipatia e ódio ao réu, bem como pelo fato deste exercer grande influência coercitiva, econômica ou política sobre a comunidade.

No caso em tela, o Ministério Público fundamenta o pedido em três pilares concretos e interligados: a influência política do réu em um município de pequeno porte; o receio de jurados em participar do julgamento e o clamor social proveniente dos fatos.

A Comarca de Ibitirama é de fato um município com população reduzida (estimada em 9.973 habitantes em 2024), o que, por si só, intensifica laços de vizinhança, relações funcionais e afinidades políticas entre os munícipes e os atores públicos.

O pronunciado, Célio Martins Morales, exerceu cargos eletivos de relevo, como ex-vice-Prefeito e foi ex-Vereador por vários mandatos, o que lhe confere capilaridade política e prestígio local.

A defesa alega que tal influência é meramente pretérita e que o acusado esteve preso preventivamente. Contudo, a experiência forense indica que, em cidades pequenas, a influência política e o prestígio social de figuras proeminentes, mesmo após o afastamento do cargo, não se dissipam de forma imediata. A alegação do
Parquet
de que a lista de jurados é composta por servidores municipais ou pessoas com vínculos pretéritos de subordinação hierárquica, afinidades ou apoio político ao réu demonstra um risco concreto de constrangimento, apto a gerar a "
dúvida objetiva sobre a imparcialidade do Conselho de Sentença
".

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que a influência política regional e o prestígio local do acusado, em contexto de cidade pequena, são circunstâncias que autorizam o desaforamento por gerar dúvida objetiva de imparcialidade. Por oportuno, colaciono os seguintes precedentes:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DESAFORAMENTO. PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo em recurso especial para negar provimento ao recurso especial, mantendo o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão no julgamento dos embargos de declaração no agravo regimental.

2. A decisão agravada aplicou o óbice da Súmula n. 7 do STJ para a tese de violação ao art. 427 do CPP, mantendo o desaforamento, e não constatou nulidade na falta de intimação dos advogados, conforme jurisprudência da Corte.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o desaforamento para comarca distante foi devidamente fundamentado e se houve nulidade por falta de intimação dos advogados constituídos.

III. Razões de decidir

4.
O Tribunal de origem fundamentou adequadamente o desaforamento, considerando a influência política e econômica do réu na comarca original, o que poderia comprometer a imparcialidade do júri.

5. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento do recurso especial conforme Súmula n. 282 do STF.

6. Não há nulidade na falta de intimação dos advogados, pois houve ciência inequívoca dos patronos sobre o desaforamento, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "1.
O desaforamento devidamente fundamentado em razões de imparcialidade do júri é válido
. 2. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento do recurso especial. 3. Não há nulidade por falta de intimação quando há ciência inequívoca dos advogados sobre o ato processual".

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 427; CPP, art. 564, IV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no REsp 1.948.595/PB, Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp n. 1.534.302/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022; STJ, AgRg no REsp n. 2.136.382/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/3/2025.<br>

(
STJ.
AgRg no AREsp n. 2.617.272/MA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025,
DJEN de 14/8/2025
)”.

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO. ART. 427 DO CPP. DÚVIDA SOBRE A IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, mantendo o desaforamento do julgamento de ação penal por homicídio qualificado, em razão de dúvida sobre a imparcialidade do júri na Comarca de Campo Formoso-BA.

2. O Ministério Público requereu o desaforamento alegando influência política do réu na cidade e a composição do corpo de jurados por servidores públicos.

II. Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se há elementos concretos que justifiquem o desaforamento do julgamento, com base na dúvida sobre a imparcialidade dos jurados, conforme o art. 427 do CPP.

III. Razões de decidir4.
A decisão de desaforamento foi fundamentada na influência política do réu e na potencial parcialidade dos jurados, conforme avaliação do Juízo de Primeiro Grau.

5.
A jurisprudência do STJ reconhece a relevância da opinião do magistrado de primeiro grau na decisão sobre desaforamento, dada sua proximidade com os fatos.

6. O agravante não apresentou elementos suficientes para infirmar a decisão agravada, que se mantém por seus próprios fundamentos.

IV. Dispositivo e tese7. Agravo desprovido.

Tese de julgamento: "1.
O desaforamento do julgamento é justificado quando há dúvida fundada sobre a imparcialidade dos jurados, especialmente em contextos de influência política do réu.
2.
A opinião do magistrado de primeiro grau é fundamental na decisão sobre desaforamento, dada sua proximidade com os fatos."

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 69, 70, 427 e 428.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 488.528/PB, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/8/2019; AgRg no AREsp 1.784.904/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/3/2021.<br>

(
STJ.
AgRg no HC n. 931.891/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024,
DJEN de 3/12/2024
)”.

Ademais, os relatos confidenciais de jurados ao Ministério Público sobre o receio de represálias de familiares e correligionários do réu e a aglomeração expressiva de munícipes no Fórum durante a instrução (fotografia de fl. 23 – ID nº 15639086) não podem ser ignorados. Embora a defesa sustente que foi um "exercício de cidadania", o Juízo
a quo
— que está inserido na comunidade e pode avaliar com maior precisão o sentimento social — expressamente reconheceu a probabilidade de comoção local e a falta de estrutura para um Júri deste porte, o que, somado aos demais elementos, caracteriza um risco potencial à ordem pública e à serenidade do julgamento.

A manifestação favorável do Juiz da Vara Única de Ibitirama/ES é de extrema relevância, pois a autoridade está na melhor posição para aferir o
sentimento social
que cerca o caso e a real necessidade do deslocamento.

Portanto, a somatória dos elementos fáticos — influência política do réu em cidade pequena, receio de jurados e comoção social já manifestada, bem como a manifestação favorável do Juiz local — fornece dados concretos e suficientes para afastar a mera conjectura e autorizar o desaforamento do julgamento. A medida visa, na verdade, resguardar a própria imparcialidade do Conselho de Sentença e a ordem pública, garantindo um julgamento isento e livre de pressões locais.

Nesse contexto, onde se vislumbra motivo relevante capaz de comprometer a imparcialidade dos jurados, firmo o convencimento de que a permanência do julgamento na comarca de origem é medida que, além de temerária, diante das evidências analisadas, resultaria em um julgamento eivado de parcialidades, o que ora se pretende evitar.

Reconhece-se, portanto, a existência de uma situação de fato que evidencia a necessidade de ser acautelada a atuação da Justiça, justificando-se, pois, a medida excepcional do desaforamento, porque sérias as circunstâncias apontadas como hábeis ao comprometimento do Júri.

Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE DESAFORAMENTO. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. RÉU APONTADO COMO INTEGRANTE E LÍDER DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DÚVIDA SOBRE A IMPARCIALIDADE DO JÚRI. INTERESSE DA ORDEM PÚBLICA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. I. Caso em exame pedido de desaforamento formulado pelo ministério público, com fundamento no art. 427, § 1º, do CPP, objetivando a transferência do julgamento pelo tribunal do júri da ação penal nº 0800372-08.2024.8.20.5153, da Comarca de são José do campestre/RN, para a Comarca de natal/RN. Réu pronunciado por homicídio qualificado. Alegações de periculosidade, liderança em organização criminosa e influência sobre a comunidade local. Parecer ministerial pelo deferimento. Juízo de origem prestou informações confirmando risco à imparcialidade. II. Questão em discussão a questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para o desaforamento do julgamento, com base no art. 427 do CPP, em razão da dúvida quanto à imparcialidade do júri e ao interesse da ordem pública. III. Razões de decidir
o desaforamento é medida excepcional, cabível quando evidenciado risco à imparcialidade do júri, à ordem pública ou à segurança do acusado. no caso concreto, o réu é apontado como perigoso e líder de facção criminosa, sendo acusado de diversos crimes na Comarca de origem. Há relatos de testemunhas que demonstram temor de represálias, o que compromete a imparcialidade dos jurados. o município de são José do campestre possui pequena população e vínculos comunitários intensos, o que potencializa a influência do acusado sobre os jurados. a Comarca de natal reúne melhores condições para assegurar a imparcialidade do julgamento, além de se situar na mesma região
. IV. Dispositivo e tese pedido de desaforamento julgado procedente, com a transferência do julgamento para a Comarca de natal/RN. tese de julgamento: "1. O desaforamento é medida excepcional, cabível quando presentes elementos que evidenciem risco à imparcialidade do júri, à ordem pública ou à segurança do acusado. 2. A presença de réu com forte influência local, associado a organização criminosa e com histórico de intimidação, justifica o deslocamento do julgamento para Comarca diversa, nos termos do art. 427 do CPP. " dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 70 e 427. jurisprudência relevante citada: TJRN, desaforamento de julgamento, 0811076-19.2024.8.20.0000, Rel. Des. Cornélio alves, tribunal pleno, j. 28.02.2025; TJRN, desaforamento de julgamento, 0816895-34.2024.8.20.0000, Rel. Des. Dilermando mota, tribunal pleno, j. 24.01.2025.. (TJRN; Desaf 0801746-61.2025.8.20.0000; Tribunal Pleno; Rel. Des. Vivaldo Otavio Pinheiro; Julg. 13/06/2025).

TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS, CONSUMADO E TENTADO, E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO. POSSIBILIDADE. FORTES INDÍCIOS DA SUPOSTA PERICULOSIDADE DO RÉU E TEMOR DA POPULAÇÃO LOCAL. RISCO À IMPARCIALIDADE DO JÚRI. MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. RELEVÂNCIA. PEDIDO DEFERIDO.
Comprovado o risco à imparcialidade do Júri, em razão do temor, na Comarca de origem, ao acusado e à associação criminosa que ele, em tese, lidera, deve ser deferido pedido de desaforamento para a Capital do Estado, onde o corréu já foi julgado. A palavra do magistrado, órgão imparcial, adquire especial relevo nos casos de desaforamento, principalmente por conhecer diretamente as condições da Comarca e as peculiaridades do processo-crime
. (TJMG; DESAF 0457587-04.2025.8.13.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Nelson Missias de Morais; Julg. 10/04/2025; DJEMG 11/04/2025).

Para corroborar esse entendimento, transcrevo, por oportuno, trecho do bem fundamentado parecer da lavra da ilustre Subprocuradora-Geral de Justiça Andréa Maria da Silva Rocha (ID nº 15747233):

“
In casu
, a argumentação apresentada pelo Parquet fundamenta-se, primordialmente, nos vínculos políticos estabelecidos pelo réu junto à comunidade local, em decorrência do exercício de cargos eletivos no Município de Ibitirama.

Vê-se, portanto, que os argumentos externados pelo requerente são capazes de ensejar a aplicação do mencionado artigo 427 do Código de Processo Penal, para o pretendido desaforamento do julgamento, e, como já dito e reafirmado, por questões políticas atreladas a pessoa do réu e da própria realização do ato judicial”.

Ultrapassada essa análise, em relação à comarca que deve ser procedido ao desaforamento, concluo que, preferencialmente, deve abarcar comarca que não seja contígua, para evitar a persistência dos motivos.

A indicação do Ministério Público da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, polo regional do sul do Estado, mostra-se adequada e razoável para neutralizar o ambiente de influência política e social que compromete o foro de origem.

À luz do exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido de desaforamento do julgamento da Ação Penal nº 5014138-14.2025.8.08.0000, para determinar o deslocamento da competência originária da Comarca de Ibitirama/ES – Vara Única, para a Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que emerge como sendo a mais adequada e com estrutura condizente para a realização do julgamento.

É como voto.

Vitória, 14 de outubro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)